Tribunal: CARF
Processo: 12897.000799/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000799/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.371 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A UFE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PERDAS DE MERCADORIAS. RAZOABILIDADE.
São admitidas como custo, independentemente de laudo, as quebras e perdas
ocorridas na produção, de acordo com a natureza do bem e da atividade da
empresa, se a fiscalização não logra mostrar que não são razoáveis.
CUSTOS E DESPESAS. DEDUTIBILIDADE.
Não se caracteriza infração e, por consequência justificativa para a glosa de
custos e despesas com a prestação de serviços, quando a motivação da
exigência se funda exclusivamente em aspecto formal, lastreada em um único
fato e fundadas em presunção simples, que não encontra previsão na legislação
tributária, visto que tais custos e despesas se mostram razoáveis e necessários à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
CSLL. DECORRÊNCIA.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento
do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o
imposto de renda, desde que não presentes arguições específicas ou elementos
de prova novos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000799/2009-12
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.371 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000799/2009-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Rio de Janeiro I, que
julgou improcedente a impugnação contra Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo aos anos-
calendário 2006, nos montantes de R$ 196.772,47 e R$ 70.838,09, respectivamente, acrescidos
de multa de 75%.
2.

A fundamentação da autuação se deu em razão de glosas de (i) quebra ou perda de
estoque de matéria-prima, que no entendimento da Fiscalização, não se enquadrou no conceito
de perdas razoáveis, amparado por laudo ou certificado de autoridade sanitária ou de segurança;
(ii) custo com serviços prestados no valor total de R$ 1.124.414,17, conforme Relatório Fiscal
(fls. 94/101).
3.

Em impugnação (fls. 239/272), o sujeito passivo alegou que a glosa relativa ao
estoque não se justifica, pois se refere a 1,92% do total dos insumos utilizados no ano-calendário
2006, portanto, de acordo com o art. 291 do então Regulamento do Imposto de Renda, Decreto
no 3.000, de 1999 (RIR/99), sendo razoável para sua atividade (fabricação de sabão); quando às
demais despesas e custos glosados, alegou que os serviços foram efetivamente prestados.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 1.026/1.041), afastando as alegações
de razoabilidade das perdas de estoque e por considerar, após análise individual dos casos, não
comprovados os serviços prestados. Afastou ainda a autoridade julgadora a alegação de erro de
fato, pois as diferenças, que se referem a erro no preenchimento da DIPJ/2007, foram objeto de
repetição de indébito, via DCOMP. Foi efetuada declaração e voto para entender como
comprovadas as despesas contratadas junto a empresa PQGE, no valor de R$ 87.344,00. A
referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
PERDAS E QUEBRAS NA FABRICAÇÃO
Somente são dedutíveis como custos as perdas e quebras na fabricação comprovadas
quanto à sua razoabilidade, efetiva ocorrência e extensão
EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade de despesas e custos operacionais relativos à prestação de serviços de
terceiros impõe a prova de que os serviços foram efetivamente prestados e que são
normais, usuais ou necessários à atividade da empresa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.371 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000799/2009-12

Ano-calendário: 2006
CSLL. DECORRÊNCIA.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento do IRPJ,
deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o imposto de renda, desde
que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 1.053/1.076), a Recorrente repisa os argumentos da
impugnação, em especial, sobre a razoabilidade da quebra de estoque, no valor de 304.528,38,
que corresponde a 1,92% do total de insumos adquiridos e que esta perda não está condicionada
a demonstração por laudo técnico; quanto às despesas, entende que as mesmas estão
comprovadas com contratos e notas fiscais que demonstram a efetividade da operação; alega
ainda a existência de erro de fato na apuração dos valores, em razão de não ter a autoridade
lançadora efetuado a recomposição do lucro real. Ao final requer o provimento e o cancelamento
da exigência.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 21.02.2014,
conforme Aviso de Recebimento dos Correios (fls. 1.050). Assim, o Recurso Voluntário juntado
aos autos em 20.03.2014, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 1.077), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
i. Quebra ou perda de estoque de matéria-prima
8.

A Recorrente defende a razoabilidade da quebra de estoque, no valor de R$
304.528,38, que corresponde a 1,92% do total de insumos adquiridos e que esta perda não está
condicionada a demonstração por laudo técnico.
9.

A r. decisão firmou entendimento de que não seria possível a dedutibilidade em
razão da inexistência de documentação técnica da área de fabricação de sabão que indique os
percentuais de perda que normalmente ocorrem na fabricação.
10.

Sobre a admissibilidade das quebras no custo, assim dispõe o art. 291 do então
Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Decreto no 3.000, de
1999 (RIR/99):
Art. 291. Integrará também o custo o valor (Lei no 4.506, de 1964, art. 46, incisos V e
VI):
I - das quebras e perdas razoáveis, de acordo com a natureza do bem e da atividade,
ocorridas na fabricação, no transporte e manuseio;
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.371 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000799/2009-12

II - das quebras ou perdas de estoque por deterioração, obsolescência ou pela ocorrência
de riscos não cobertos por seguros, desde que comprovadas:
a) por laudo ou certificado de autoridade sanitária ou de segurança, que especifique e
identifique as quantidades destruídas ou inutilizadas e as razões da providência;
b) por certificado de autoridade competente, nos casos de incêndios, inundações ou
outros eventos semelhantes;
c) mediante laudo de autoridade fiscal chamada a certificar a destruição de bens
obsoletos, invendáveis ou danificados, quando não houver valor residual apurável.
11.

A empresa quando devidamente intimada pela Fiscalização forneceu as seguintes
informações (fls. 103/104):
No exercício de 2006, a empresa vendeu em sabões, inclusive os pastosos, o equivalente
a 17.856 toneladas, com faturamento total de R$ 44.082 milhões. Registrou como
custo de matéria-prima e embalagem desses produtos o montante R$ 15.830
milhões, equivalentes a 35,91%. 0 montante de R$ 304 mil, se considerarmos 100%
como variação de produção de sabão, corresponde a 1,92% do total do custo
efetivamente baixado no resultado pelas vendas desses produtos, o que se pode
considerar como ajuste razoável face aos volumes movimentados no exercício. Os
produtos "Sabões" no exercício de 2006, corresponderam a 60% do volume total de
vendas da empresa. Os demais produtos foram desinfetantes, para esses as perdas se
deram por avarias nos itens de caixas de papelão e frascos, que em razão de mudanças
no sistema, estamos no momento, impossibilitados de valorar e quantificar. (g.n.)
12.

O valor baixado, como destacado, representa 1,92% do custo com matéria-prima
incorrido no período e dada a característica do produto guarda razoabilidade com esses dois
fatores objetivos.
13.

Ressalte-se que os requisitos para admissibilidade dos custos como quebras e
perdas razoáveis não se confundem com os valores levados a custos por quebras ou perdas de
estoque por deterioração, obsolescência ou pela ocorrência de riscos não cobertos por seguros,
que estão sujeitas a comprovação prévia para serem levadas a resultado, conforme art. 291 do
então RIR/99.
14.

No caso presente, é obrigação da autoridade lançadora demonstrar que as quebras
não são razoáveis. O mesmo se verifica com a r. decisão, que inverte a responsabilidade da
produção probatória ao afirmar que a ora Recorrente não demonstrou os percentuais de perda
que normalmente ocorrem na fabricação do produto por ele fabricado, sabão e produtos
análogos.
15.

Nessa linha, o Acórdão no 1301-003.948, sessão 11.06.2019, Relator Carlos
Augusto Daniel Neto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
IRPJ/CSLL. PERDAS DE MERCADORIAS. RAZOABILIDADE.
São admitidas como custo, independentemente de laudo, as quebras e perdas ocorridas
na produção, de acordo com a natureza do bem e da atividade da empresa, se a
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.371 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000799/2009-12

fiscalização não logra mostrar que não são razoáveis ou que estão cobertas por
seguro.
16.

Por essa razão, (i) sendo um custo intrínseco à atividade do sujeito passivo, (ii)
que guarda relação de razoabilidade com o montante dos custos registados no período (1,92%) e
(iii) de que não há demonstração pela Fiscalização sobre a inexistência de razoabilidade, em
relação a esse ponto, deve ser cancelada a exigência, isto é, a glosa relativa a quebra ou perda de
estoque de matéria-prima no valor de R$ 304.528,38.
ii. Glosa de custos e despesas não comprovadas
17.

Defende a Recorrente que os custos e despesas glosadas foram efetivamente
incorridos e necessários à manutenção das atividades.
18.

Para maior clareza, as glosas de custos e despesas podem ser assim resumidas,
junta-se, ainda a posição da decisão de primeira instância e as razões de recurso:

Item
Valor
Fiscalização
DRJ
RV
Habib e
Pinheiro
R$ 16.500,00 Ausência de
relatórios ou
comprovante do
serviço realizado.
Não há qualquer
indicação de que os
serviços que constam
do contrato foi
efetuado.
Escritório contratado
para atuar junto à
Anvisa e Secretaria
Estadual de Saúde
para fins de registro
dos produtos
fabricados.
Juntou: contrato, NF,
comprovantes de
pagamento e DIRF.

Micral Lab
R$ 29.520,00 Serviço de
normalização e
metrologia legal
não comprovado.
Ausência de
relatórios ou
qualquer tipo de
documento que
especifique os
projetos de produtos
que indique o serviço
prestado.
Desenvolve
atividades na área da
saúde e
desenvolvimento de
produtos. A empresa
reviu formulações
dos produtos
produzidos e
treinamento junto à
área de laboratório
da Recorrente.
Juntou: contrato, NF,
comprovantes de
pagamento e DIRF.

Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.371 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000799/2009-12

Marlon 10
R$ 21.500,00 Não comprovada a
efetiva prestação de
serviço.
Ausência de qualquer
descrição detalhada
dos serviços
executados.
O contrato e as notas
fiscais são elementos
comprobatórios.
A glosa não pode se
fundar na exclusiva
ausência de um
simples relatório.
O Fisco não pode
desconsiderar a
efetividade da
operação sem
demonstração de
simulação ou fraude.
Juntou: contrato, NF,
relatórios das
atividades,
comprovantes de
pagamento e DIRF.
PQGE
R$ 87.344,00 Não comprovada a
efetiva prestação de
serviço de
consultoria.
Consta relatório,
entretanto, sem estar
acompanhados de
documentação
comprobatória dos
serviços.
Em declaração de
voto consta que as
provas acostadas em
impugnação foram
produzidas por
terceiro independente
e guardam relação
com o objeto do
contrato e notas
fiscais.
A Recorrente teve
redução de seu
capital de giro e
precisou contratar
consultoria para
reestruturar seu
departamento
financeiro e negociar
junto aos agentes
financeiros
Juntou: contrato, NF,
relatórios das
atividades,
comprovantes de
pagamento e DIRF.
ATA
R$ 549.101,79 Ausência de
contrato que dê
suporte ao valor
dispendido e não
comprovação do
serviço prestado.
Não consta relatórios
ou qualquer tipo de
documento que
especifique os
serviços que foram
prestados.
Empresa contrata
para a execução de
promoção dos
produtos em pontos
de venda.
Juntou: contrato, NF,
relatórios de
despesas,
comprovantes de
pagamento e DIRF.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.371 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000799/2009-12

Criterium
R$ 115.920,00 Valores pagos a
título de
conservação
patrimonial para
dois postos de
trabalho em valores
muito acima do
contrato.
Não há qualquer
documento que
comprove a execução
de serviços.
Refere-se a dois
pontos de segurança,
que resulta na prática
em seis terceirizados
por dia de trabalho.
A Recorrente tem
seu estabelecimento
fabril no RJ em zona
de “alto risco”.
Juntou: contrato, NF,
comprovantes de
pagamento e DIRF.

19.

A caracterização de algum vício nos pagamentos efetuados ou a desnecessidade
das despesas e custos devem ser demonstrados pela fiscalização. Admitir-se-ia até mesmo a
produção de provas indiciárias, desde fossem convergentes e coerentes para inferir uma
conclusão razoável. As justificativas apresentadas pela fiscalização e pela autoridade julgadora
de primeira instância são formais, lastreadas num único fato e fundadas em presunções simples,
que não encontram previsão na legislação tributária.
20.

A Recorrente demonstra a razoabilidade dos desembolsos efetuados, isto é, a
coerência desses desembolsos com as suas atividades e com o restante dos demais custos e
despesas, que se enquadram no conceito do art. 299 do então RIR/99.
21.

Assim, igualmente nesse ponto assiste razão à Recorrente, devendo ser afastada a
exigência relativa a glosa de custos e despesas, conforme anteriormente discriminado.
iii. Erro de fato
22.

A Recorrente alega, em caráter subsidiário, ainda a existência de erro de fato na
apuração dos valores, em razão de não ter a autoridade lançadora efetuado a recomposição do
lucro real.
23.

Há perda de objeto em relação ao erro de fato alegado em razão do provimento
material dos dois pontos anteriores.
24.

Todavia, para fins de esclarecimento, registre-se que se fossem mantidas as
exigências, não assistiria razão à Recorrente e, para tanto, transcrevo parte da Declaração de
Voto, que, por força do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, faz parte do presente voto:
O interessado alega que a fiscalização não teria recomposto o lucro líquido para a
obtenção da base de cálculo correta para a nova apuração do IRPJ e da CSLL.
Analisando os quadros elaborados pela interessada na impugnação, e os cotejando com
os demonstrativos elaborados pela fiscalização nos autos de infração, constata-se que
não houve erro de fato na apuração do IRPJ e da CSLL devida.
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.371 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000799/2009-12

Na realidade, a diferença fundamental entre um quadro e outro reside no fato de que no
demonstrativo do auto de infração não houve a compensação dos saldos negativos de
IRPJ e de CSLL como consta nos quadros elaborados pelo interessado.
Contudo, para aproveitamento do saldos negativos de IRPJ e de CSLL, as estimativas
pagas e os IRRFs retidos devem ser comprovados pelo interessado, o que não ocorreu.
Ademais, consultando o sistema ́DCTF Cons`, da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, verifica-se que nas DCTFs apresentadas há a informação de que ‘não tem
débitos`, não sendo possível, portanto, saber como os débitos informados na DIPJ
foram quitados. Cabe lembrar que a DIPJ é meramente informativa.
Ressalte-se, ainda, que, consultando o sistema ́SIEFWEB`, da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, não se constatou a ocorrência de pagamentos por estimativa, o que
torna incerto e ilíquido os saldos negativos informados.
25.

Afasta-se, portanto, a alegação de existência de erro de fato no presente
lançamento por perda de objeto.

iv. CSLL – lançamento reflexo
26.

Decorrendo a exigência da CSLL da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o imposto de
renda, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.
Conclusão
27.

Em razão de todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1091
DF CARF MF
Original